Tribunal: TJPA
Processo: 0003487-09.2019.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, ?2?, INCISO II, DO C?DIGO PENAL.PRELIMINARAUS?NCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. TESE REJEITADA. A jurisprud?ncia da corte superior entende que a inobserv?ncia das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado n?o enseja nulidade, por n?o se tratar de exig?ncia, mas apenas recomenda??o, sendo v?lido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.M?RITO1. DA ABSOLVI??O DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. TESE REJEITADA. No que tange ao pedido de absolvi??o pela aus?ncia de provas capazes de caracterizar os delitos de roubo majorado, adianto que rejeito a alega??o em comento, ficou evidente durante a instru??o processual que materialidade e autoria, foram consubstanciadas pelo termo Boletim de Ocorr?ncia, pela declara??o da v?tima, e depoimentos das testemunhas. 2. EXCLUS?O DA CAUSA DE AUMENTO ? CONCURSO DE PESSOAS ? TESE REJEITADA. O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incid?ncia da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instru??o processual, n?o havendo raz?o para excluir ou decotar da dosimetria da pena.3. DA FIXA??O DA PENA BASE NO M?NIMO LEGAL DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PREJUDICADO. Pena base aplicada no seu m?nimo legal.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, AC?RD?OVistos e etc.Acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1? Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no m?rito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sess?es do Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, ao primeiro dia do m?s de mar?o de 2021.Julgamento presidido pela Excelent?ssima Senhora Desembargadora V?nia L?cia da Silveira.Bel?m/PA, 1 de mar?o de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0003487-09.2019.814.0046.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ.
APELANTE: CLEITON SILVA COSTA
REPRESENTANTE: LUIS FERNANDO TAVARES OLIVEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLIA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL
.
TESE REJEITADA.
A jurisprudência da corte superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.
MÉRITO
1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO
. TESE REJEITADA.
No que tange ao pedido de absolvição pela ausência de provas capazes de caracterizar os delitos de roubo majorado, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo termo Boletim de Ocorrência, pela declaração da vítima, e depoimentos das testemunhas.
2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS
- TESE REJEITADA.
O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.
3. DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PREJUDICADO.
Pena base aplicada no seu mínimo legal.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
,
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia da Silveira.
Belém/PA, 1 de março de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0003487-09.2019.814.0046.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ.
APELANTE: CLEITON SILVA COSTA
REPRESENTANTE: LUIS FERNANDO TAVARES OLIVEIRA (OAB-PA 13.880)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLIA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CLEITON SILVA COSTA
, por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará
(fls. 81-83v), que o condenou à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Na
denúncia
(fls. 02/05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 18 de maio de 2019, por volta das 21h00, o acusado CLEITON SILVA COSTA, na companhia de outro indivíduo não identificado, subtraiu coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça da vítima R. R. S. C. No dia dos fatos a vítima estava em via pública, com uma amiga a caminho de sua casa, quando foi abordada pelo acusado e seu comparsa, que estavam em uma motocicleta, quando CLEITON anunciou o assalto com uma arma branca e exigiu que entregasse o celular. Ainda, consta nos autos, que no dia 20 de maio de 2019, por volta das 20h30min, o acusado e seu comparsa, com o mesmo modus operandi tentou subtrair sob grave ameaça o aparelho celular das vítimas L. H. R. A. e CLÉSIO JÚNIOR, o crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal em relação à vítima R.R.S.C e artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 12/07/2019 (fls. 39).

Em suas
razões recursais
(fls. 103-106v), o recorrente pugnou:
a
)decretação da nulidade do reconhecimento no qual se fundamentou a sentença;
b)
absolvição do réu por faltas de provas suficientes, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
c)
afastamento da majorante concurso de pessoas; e
d)
redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 109-112v), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida em todos os seus termos a sentença condenatória do acusado CLEITON SILVA COSTA.

Nesta
Instância Superior
(fls. 124-127v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR
DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL

Quanto à alegação da defesa que não houve o reconhecimento formal de que trata o artigo 226, II do CPP. Quanto ao reconhecimento do apelante,
não assiste razão
,
vez que houve o reconhecimento pela vítima, sendo válido o ato realizado de forma diversa, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

As jurisprudências das Cortes Superiores entendem que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova
.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ sobre o tema:
¿ (...) III - In casu, consta que o eg. Tribunal de origem asseverou que a condenação do paciente fundamentou-se não apenas no
reconhecimento
fotográfico durante o inquérito e em Juízo, mas também na prova oral colhida em sede judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a pecha de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado unicamente no
reconhecimento
fotográfico. IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)
.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento
pessoal na Delegacia e confirmado em Juízo pela vítima.
Nesse sentido colaciono julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).
2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.
1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 22 do IPL), bem como pela prova oral colhida tanto na fase policial como na fase processual.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico levando o celular e carteira de dinheiro da vítima.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima,
R.R.S.C
, na qualidade de informante, conforme mídia de fl. 61, dos autos,
in verbis:
¿QUE no dia dos fatos estava com uma amiga vindo da igreja quando observara que havia dois caras seguindo, foi quando pararam atrás de um caminhão e foram mexer no celular, foi quando foram abordados e sua amiga saiu correndo, que os dois rapazes estavam de moto e não usavam capacete, tendo identificado o rapaz que lhe assaltou, mas não viu quem estava dirigindo a moto; que o acusado estava armado com uma faca. A vítima declarou que o acusado estava usando barba e bigode, um pouco alto e magro, moreno, mas não lembra do cabelo; que não chamaram a polícia, sendo registrado ocorrência após uma semana, no dia em que foi registrar o B.O o acusado já estava preso, sendo que reconheceu pela barba, o rosto, mesma altura, mesma cor. Não recuperou seu celular. A vítima afirma que fez reconhecimento na delegacia; que no momento dos fatos o acusado não chegou ameaçar com a faca, apenas mostrou a faca.¿

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Ressalto que o apelante durante seu interrogatório, negou a autoria dos fatos, que não soube informar os motivos pelos quais está sendo acusado do delito, uma vez que na data do fato se encontrava em sua residência.

O fato da defesa alegar negativa de autoria, não constitui prova suficiente que o isente de responsabilização penal, uma vez que o ofendido reconheceu o acusado em delegacia, conforme ratificou em juízo e foi categórico em afirmar, sem qualquer dúvida da participação do acusado e de seu comparsa na ação delituosa sofrida, uma vez que ambos estavam em uma moto, sem capacete, tendo identificado o rapaz que lhe abordou, portando uma faca, inclusive descrevendo suas características físicas (usava barba, bigode, um pouco alto, magro e moreno) não restando qualquer dúvida quanto sua identificação.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, levando seu celular, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa em ameaçar a vítima com uma faca.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Corroborando com o depoimento prestado pela vítima foi ouvido também o policial militar,
JOSÉ OSMAR FERREIRA DE ABREU
, afirmou em juízo,
conforme mídia de fl. 61
:
¿QUE o pai da vítima R. R. S. C. falou que havia sido roubado o celular dela, em seguida procuraram e não encontraram, ao chegarem na casa de Fabio Geani, foi informado que tentaram roubar o celular de seu filho, L. H. R. A , em seguida a vítima L. H. R. A, o filho do Fábio Loro, foi com os policias até local, caso do acusado Cleiton, sendo que quem apontou a casa foi a vítima L. H. R. A., Afirmou ainda, que as vítimas informaram que o acusado estava em uma moto, mas está não foi apreendida e nem encontrado arma com o acusado. Por fim, afirmou que as vítimas reconheceram o acusado. Quanto a localização da residência do acusado foi apenas indicação de uma das vítimas, a qual informou a polícia que conhecia o acusado pois sempre passava na rua, que apenas o acusado foi conduzido à delegacia.¿

A testemunha
WELLINGTON LOPES RODRIGUES
, Policial Militar, afirmou em juízo, conforme mídia audiovisual (fl. 61)
que no dia dos fatos um conhecido da vítima R. R. S. C, informou onde o acusado morava e levou a polícia até o local, sendo que quem procurou a polícia foi o pai da vítima R. R. S. C, e lhes foi passado as características da pessoa. Ao chegarem na residência, o pai do acusado disse que ele não se encontrava, porém, viu quando o acusado tentou fugir para a casa vizinha, sendo preso em seguida. Afirmou também, que não encontraram nenhum objeto ou veículo com o acusado, no entanto, a vítima R. R. S. C reconheceu o acusado na delegacia; que não teve contato com outras vítimas, apenas ouviu falar que houve alguns assaltos de celular. A testemunha disse em juízo que lhe informaram que o acusado tinha um parceiro no dia dos fatos, mas apenas o acusado foi conduzido à delegacia, sendo que a vítima afirmou que era ele, pois um vizinho da vítima indicou a residência do acusado, tendo sido preso com base no reconhecimento da vítima, mas não foi encontrado nenhum objeto; que a foi conduzido à delegacia, tendo em vista que a vítima o reconheceu.¿

É cediço que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, não furta a lei validade aos depoimentos dos policiais, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.

DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). III - No caso dos autos, a r. sentença condenatório, mantida pelo o eg. Tribunal de origem, se lastreou na prova oral colhida em juízo - depoimentos das vítimas e dos policiais -, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo, como se observa dos excretos acima transcritos.
IV - Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.'
(HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). V - (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (
GRIFEI
).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. As declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos. 2.
Os depoimentos de policiais militares que atendem a ocorrência e participam das diligências desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 01466541820178060001 CE 0146654- 18 2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019).
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALOR PROBANTE - APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DOS ACUSADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
Os depoimentos dos policiais militares que prendem em flagrante o réu, bem como que participam das investigações que precedem a prisão, desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam todos os demais testemunhos, em especial pela proximidade com o fato, pelo que desde que se mostrem consistes, coerentes e isentos, podem servir de amparo para o édito condenatório.
Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.
(TJ-MG APR: 10079180087821001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual foram unânimes que o acusado abordou a vítima, em companhia de outro comparsa, levando-lhe seu celular. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Em que pese as alegações do apelante, negando participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentaram qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelos crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.
2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOA

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao concurso de pessoas
(artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal)
, sem alegação de qualquer fundamento.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo concurso de pessoas está prevista no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
. Confira-se:
Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§2º. A pena aumenta-se de um terço até metade:
(...)
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:
(...) Destaco ainda que o crime foi cometido por duas pessoas, conforme restou demonstrado pelos depoimentos colhidos nos autos, pelas vítimas, incidindo, portanto, a majorante do concurso de agentes¿
(...)

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de pessoas fora devidamente demonstrado por meio das declarações da vítima e dos depoimentos colhidos no caderno processual,.

De igual maneira, a palavra da vítima e dos policiais militares, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram decisivos para a configuração da debatida majorante, senão vejamos:

A vítima
R.R.S.C
informou:
¿ (...)
¿QUE no dia dos fatos estava com uma amiga vindo da igreja quando observara que havia dois caras seguindo, foi quando pararam atrás de um caminhão e foram mexer no celular, foi quando foram abordados e sua amiga saiu correndo, que os
dois rapazes
estavam de moto e não usavam capacete, tendo identificado o rapaz que lhe assaltou, mas não viu quem estava dirigindo a moto
.
(...)¿ grifei

O policial militar
WELLINGTON LOPES RODRIGUES
declarou (fl. 61):
¿(...)
Que
disse em juízo que lhe informaram que o
acusado tinha um parceiro no dia dos fatos
, mas apenas o acusado foi conduzido à delegacia, sendo que a vítima afirmou que era ele, pois um vizinho da vítima indicou a residência do acusado, tendo sido preso com base no reconhecimento da vítima, mas não foi encontrado nenhum objeto; que a foi conduzido à delegacia, tendo em vista que a vítima o reconheceu
(...).
¿

Nestes termos, resta inequívoco a participação de uma terceira pessoa no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas prevista no
artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.
2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

Por fim, a defesa requereu o pedido de reanálise da pena base aplicada ao crime de
roubo majorado,
sob fundamentação genérica.

O presente pedido se encontra prejudicado, tendo em vista o magistrado sentenciante aplicou a pena base em seu mínimo legal, conforme trecho da sentença a seguir
:
¿Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole o dolo empregado na prática do crime; não possui antecedentes criminais (fls. 27); no que se refere à conduta social e à personalidade do agente não há, nos autos, quaisquer informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais, portanto são circunstâncias neutras. Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica do respectivo crime; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as consequências não podem ser valoradas negativamente, visto que a vítima prontamente recuperou os bens; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Diante. disso,
fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão 10 dias-multa
. Concorre as atenuantes previstas no art. 65, inciso I (menor de 21 anos) do Código Penal, conforme abordado na fundamentação. Deixo de aplicá-la, no entanto, vez que, a teor da Súmula 231 do STJ nessa fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal. Não há agravantes. Em razão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, majoro as penas até aqui fixadas em 1/3 (um terço), passando a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a de multa para 13 (treze) dias-multa, que as torno definitivas, concretas e finais. Ficando o réu definitivamente condenado a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa
(
...)
¿ GRIFEI.

Desta feita, entendo que o referido pedido neste capítulo se encontra prejudicado, tendo em vista sua aplicação no seu mínimo legal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso

e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal
,

mantendo a sentença condenatória do acusado CLEYTON SILVA COSTA em todos os seus termos

É como voto
.
Belém/PA, 1 de março de janeiro de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora